Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DECISÃO Vistos Trata-se de recurso de agravo interno (ID 22676122) interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS e por COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA do acórdão (ID 22054022), que negou provimento ao agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, é indene de dúvidas que o recurso de agravo interno, na forma do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, é cabível apenas das decisões monocráticas proferidas pelo Relator do recurso, para que a questão seja levada ao órgão colegiado. No caso, todavia, foi interposto recurso de agravo interno, para impugnação de acórdão prolatado pelo órgão colegiado. Dessa forma, com fundamento no princípio da singularidade, constata-se erro crasso na interposição de recurso de agravo interno para impugnação de acórdão. Destarte, resta impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, sendo o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora